Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701895-71.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: LUIS FERNANDO COSTA, LUCAS FERREIRA DUARTE, LIAMARA CARVALHO MELO D E S P A C H O Os réus foram intimados para apresentarem contrarrazões. A ré Liamara Carvalho Melo, após a renúncia de seu patrono, manifestou o desejo de ser assistida pela Defensoria Pública, a qual já está habilitada nos autos e apresentou as contrarrazões (ID 46860523). O réu Lucas Ferreira Duarte deixou transcorrer o prazo sem se manifestar, enquanto o réu Luis Fernando Costa manifestou o desejo de ser assistido por advogado dativo (ID 45760812). Destarte, determino a remessa dos autos à il. Defensoria Pública a fim de que verifique se há colidência de interesses em eventual patrocínio de Lucas e de Luis Fernando. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2023 18:24:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator